Tribunal: TJES
Processo: 5000394-44.2021.8.08.0047
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Licença por Acidente em Serviço
Data de julgamento: 2023-12-14

Ementa:
EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA. AÇAÕ PREVIDENCIÁRIA. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. correção monetária E JUROS. TEMA 905/stj. DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA.
HONORÁRIOS PERICIAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEVER DO ESTADO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA ALTERADA EM PARTE
.

1. Realizada a prova pericial, restou atestado que o segurado, em função de acidente com nexo causal ocupacional, apresenta lesão incapacitante e permanente,
“pois não há como se resgatar a função do ombro direito através dos tratamentos existentes”
.

2.
Destarte, acertada a conclusão do MM. Juiz
a quo
no sentido de que
“o requerente possui uma incapacidade
total e permanente”
, afigurando-se
“inviável determinar o reingresso da parte autora ao mercado de trabalho, colocando em risco, inclusive, o seu sustento”
.

3. No tocante à correção monetária e aos juros de mora, o c. STJ, no REsp 1495146/MG, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema nº 905), fixou a tese de que
“as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91”
, bem como que,
“
quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”
.

4.
Não é possível apreciar o pedido autoral concernente aos danos morais, pois a competência da Justiça Estadual limita-se, apenas, às matérias referentes ao pedido de auxílio de natureza acidentária
.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 5000966-97.2021.8.08.0047, Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2023).

5. Ainda,
“
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece ser ônus do Estado arcar com os honorários periciais quando houver sucumbência de beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal”
.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0017703-48.2015.8.08.0024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2023).

6.
Em se tratando se sentença previdenciária ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do inc. II do § 4º do art. 85 do CPC, ou seja, quando da liquidação.

7.
Remessa conhecida. Sentença alterada em parte.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000394-44.2021.8.08.0047

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: JONISVALDO SOARES SOUZA

PARTE RE: FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL e outros

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇAÕ PREVIDENCIÁRIA. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TEMA 905/STJ. DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA.
HONORÁRIOS PERICIAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEVER DO ESTADO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA ALTERADA EM PARTE
.

1. Realizada a prova pericial, restou atestado que o segurado, em função de acidente com nexo causal ocupacional, apresenta lesão incapacitante e permanente,
“pois não há como se resgatar a função do ombro direito através dos tratamentos existentes”
.

2. Destarte, acertada a conclusão do MM. Juiz
a quo
no sentido de que
“o requerente possui uma incapacidade
total e permanente”
, afigurando-se
“inviável determinar o reingresso da parte autora ao mercado de trabalho, colocando em risco, inclusive, o seu sustento”
.

3. No tocante à correção monetária e aos juros de mora, o c. STJ, no REsp 1495146/MG, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema nº 905), fixou a tese de que
“as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91”
, bem como que,
“quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”
.

4.
Não é possível apreciar o pedido autoral concernente aos danos morais, pois a competência da Justiça Estadual limita-se, apenas, às matérias referentes ao pedido de auxílio de natureza acidentária
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5000966-97.2021.8.08.0047, Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2023).

5. Ainda,
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece ser ônus do Estado arcar com os honorários periciais quando houver sucumbência de beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal”
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0017703-48.2015.8.08.0024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2023).

6. Em se tratando se sentença previdenciária ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do inc. II do § 4º do art. 85 do CPC, ou seja, quando da liquidação.

7. Remessa conhecida. Sentença alterada em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar parcial provimento a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N° 5000394-44.2021.8.08.0047

PARTE: JONISVALDO SOARES SOUZA

PARTE: INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de remessa necessária oriunda do Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, deflagrada em face da sentença id. 5387409, posteriormente integrada pela decisão id. 5387411, que acolheu em parte a pretensão formulada por
JONISVALDO SOARES SOUZA
na
“ação previdenciária”
proposta em desfavor do
INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, conforme segue:

Ante o exposto,
ACOLHO em parte
o pedido inicial para condenar a requerida a pagar ao autor o
benefício acidentário da aposentadoria por invalidez
, a partir de
10 de fevereiro de 2021.
Sobre as parcelas vencidas deve incidir correção monetária pelo INPC/IBGE, nos termos do artigo 41-A da Lei n.º 8.213/1991
2
, a partir de cada vencimento e, ainda, a contar da citação inicial, juros moratórios pelo índice definido no artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/1997.
RESOLVO O MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.
Rejeito
o pedido de condenação a pagar danos morais, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.

As partes sucumbiram em igual proporção (50%), de modo que ficam condenadas ao pagamento de custas processuais, honorários advocatícios e honorários periciais.

Fixo os honorários advocatícios de sucumbência da fase de conhecimento na importância correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado das parcelas vencidas e não pagas até a data de prolação desta sentença, nos termos do artigo 85, parágrafo 3º, inciso I, do CPC.

Condeno, ainda, a parte requerente a ressarcir o requerido quanto ao adiantamento dos honorários periciais, na proporção de sua sucumbência (50%). Contudo, sendo a parte requerente beneficiária da assistência judiciária gratuita,
SUSPENDO
a exigibilidade de todas as rubricas, na forma do artigo 98, parágrafo 3º, do CPC.

De todo modo, mesmo diante da suspensão da exigibilidade da cobrança em face da parte autora, registro que, mantidos os termos desta sentença em definitivo com a sucumbência pela parte autora, fica o Estado do Espírito Santo condenado a ressarcir ao INSS o valor pago a título de honorários periciais, na proporção de 50% (cinquenta por cento), ou seja, R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)
.

Não houve a interposição de apelação voluntária.

Pois bem. Diante do que se infere deste caderno processual, o segurado sofreu acidente de trabalho, com trauma no quadril e luxação no ombro direito, razão pela qual pleiteou a condenação da autarquia previdenciária ao pagamento do benefício correspondente.

Realizada a prova pericial, restou atestado no laudo id. 5387398 que o autor, em função de acidente com nexo causal ocupacional, apresenta lesão incapacitante e permanente,
“pois não há como se resgatar a função do ombro direito através dos tratamentos existentes”
.

Confiram-se abaixo as repostas fornecidas pelo
expert
a alguns dos quesitos elaborados pelas partes:

O(A) autor(a) está acometido(a) de alguma doença ou lesão? Qual (informar a classificação no Código Internacional de Doenças – CID)?

Resposta:
Sim, o periciado apresenta lesão no ombro direito. CID 10: S-46.0

Esta doença o(a) incapacita para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta a subsistência? Fundamente a resposta.

Resposta:
O periciado não pode realizar atividades que demandem esforços físicos e não apresenta nível de instrução para trabalhos burocráticos, ficando assim o leque de possibilidades para atuação laboral excessivamente restrito.

Foi constatado que houve acidente do trabalho e que tenha causado sequelas? Existe consolidação das lesões decorrente deste acidente de trabalho? Essas sequelas, caso existentes, implicaram em redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia? As sequelas causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual conforme o anexo III do Decreto 3.048/1999 (em anexo)?

Resposta:
A ocorrência de acidente de trabalho é comprovada pela presença da CAT. Houve consolidação das lesões com a presença de sequela severa no ombro direito.
Na atividade habitual, há incapacidade de realização.

Havendo incapacidade para o trabalho, esta é permanente ou temporária? Fundamente a resposta.

Resposta:
A incapacidade é permanente, pois não há como se resgatar a função do ombro direito através dos tratamentos existentes.

Qual o grau de redução da capacidade laboral? No início da incapacidade, a limitação ao trabalho da parte autora possuía grau idêntico ao atualmente verificado ou houve progressão com o passar do tempo?

Resposta:
A incapacidade é total para qualquer atividade que necessite de esforços físicos, mesmo os de menos monta. A incapacidade é a mesma da época do acidente.

Sinteticamente, sobre o quadro clínico da parte autora pode-se afirmar que:

[...]

( X ) há incapacidade total e permanente desde 13/07/2020.

Destarte, acertada a conclusão do MM. Juiz
a quo
no sentido de que
“o requerente possui uma incapacidade
total e permanente”
, afigurando-se
“inviável determinar o reingresso da parte autora ao mercado de trabalho, colocando em risco, inclusive, o seu sustento”
.

De igual maneira, no tocante à correção monetária e aos juros de mora, o c. STJ, no REsp 1495146/MG, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema nº 905), fixou a tese de que
“as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91”
, bem como que,
“
quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”
.

Em relação aos danos morais, não visualizei qualquer pedido na exordial, o que, todavia, não infirma o entendimento primevo segundo o qual
a
Justiça Estadual não possui competência para a sua apreciação.

A propósito:

REMESSA NECESSÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ATENDIMENTO DOS REQUISITOS – DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – INCOMPETÊNCIA – SENTENÇA CONFIRMADA. 1. O artigo 42, da Lei n.º 8.213/91 é expresso ao determinar que a aposentadoria por invalidez depende, necessariamente, da impossibilidade de reabilitação do segurado. 2. A concessão da aposentadoria por invalidez acidentária exige a demonstração da incapacidade laboral do trabalhador, bem como de que o surgimento ou agravamento da doença decorra das atividades exercidas no trabalho. 3. O laudo pericial (ID nº 4007010) indicou limitação acentuada na flexão e extensão da coluna vertebral, além de tremores nas extremidades, indicou que o requerente seria portador de lesão sacro coccígena (CID: M-51.3) e que, em razão da lesão, o autor estaria incapacitado de forma permanente e total. 4. Os requisitos autorizadores da concessão da aposentadoria por invalidez restaram atendidos, motivo pelo qual a manutenção da sentença é medida que se impõe
5. Não é possível apreciar o pedido autoral concernente aos danos morais, pois a competência da Justiça Estadual limita-se, apenas, às matérias referentes ao pedido de auxílio de natureza acidentária
. 6. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 5000966-97.2021.8.08.0047, Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2023).

Da mesma forma,
“
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece ser ônus do Estado arcar com os honorários periciais quando houver sucumbência de beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal”
.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0017703-48.2015.8.08.0024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2023).

Nada obstante, em se tratando se sentença previdenciária ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do inc. II do § 4º do art. 85 do CPC, ou seja, quando da liquidação:

Art. 85 do CPC. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

[...]

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;
[...]

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO - PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL - REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ACIDENTÁRIA - ART. 19, DA LEI FEDERAL Nº. 8.213/91 - ACIDENTE DE TRABALHO – ART. 42, DA LEI FEDERAL Nº. 8.213/91 - BENEFÍCIOS – REQUISITOS LEGAIS - INPC – LEI LEI FEDERAL Nº. 8.213/91 - FEDERAL Nº. 11.430/2006 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §§ 3º E 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. 1. Em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral. 2. As condenações impostas à Fazenda Pública, de natureza previdenciária, sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei Federal nº. 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei Federal nº. 8.213/91.
3. Nas causas em que vencida a Fazenda Pública, o art. 85 (§ 3º e 4º), do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, do referido dispositivo legal, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 0012726-53.2019.8.08.0030, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/09/2023).

Do exposto, sendo despiciendas maiores considerações, conheço da remessa necessária e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, alterando a sentença tão somente para que a definição do percentual dos honorários advocatícios devidos ocorra quando liquidado o julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer da remessa necessária e dar-lhe parcial provimento.

Voto com o relator